Tribunal: STF
Processo: RE 1513050
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais de Sergipe, o qual reformou a sentença e julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte com gozo vitalício.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Doc. 13, fls. 1-5):
    “Os fatos apontados pelo juízo recorrido em sua sentença para negar a qualidade de segurado especial do morto não são suficientes para tanto. 
    Primeiro, a lei não exige “uma série de documentos espalhados ao longo do período de carência”, muito menos “muitos documentos”, mas apenas início de prova material. E “início” significa “ato ou efeito de iniciar(-se); “o que vem em primeiro lugar”; princípio; começo. 
    [...]
    Não há amparo legal a negar eficácia ao documento datado de 16/5/2014, porque ele é "muito anterior" ao fato termo inicial do cômputo da carência. 
    O segurado especial ficaria numa situação de impasse: se o documento é muito recente (de acordo com os critérios subjetivos de quem analisa), não serve; se é muito antigo (de acordo ainda com os mesmos critérios destituídos de objetividade), também não serve. De modo que nenhum servirá. 
    O absurdo do raciocínio por si só demonstra sua incompatibilidade com a ordem jurídica. 
    Segundo, os dois vínculos urbanos registrados no CNIS do segurado falecido (ID 6285906) são de curtíssima duração (entre 1 e 3 meses) e em atividades braçais da construção civil, sendo o último como "trabalhador no cultivo de árvores frutíferas", incapazes de descaracterizar a exploração de atividade rural em regime de economia familiar, pois é fato comum aos trabalhadores rurais nordestinos, migrarem de região em região a procura de emprego, nos períodos de seca e entre-safra. 
    Em relação aos vínculos urbanos registrados no CNIS, todos eles em atividades braçais compatíveis com a de trabalhador rural, aplica-se o Tema 301/TNU: 
    […]
    Terceiro, além de não ser comum haver celebração de contratos escritos de comodato de terras entre pequenos trabalhadores rurais, é mais do que notório que a maioria esmagadora dos juízes simplesmente ignora tal documento como início de prova, sequer o leva em consideração como prova de algo. 
    Ora, se o juízo de origem costuma negar eficácia a esse tipo de documento para favorecer a parte autora, é absurdo admitir que o mesmo juízo valore negativamente a ausência de tal elemento em contra a pretensão da parte recorrente, pois se não serve a favor, não pode servir contra, pra se guardar respeito à coerência. 
    Além disso, é mais do que notório que a produção de tais documentos meramente formais e jamais celebrados na prática foi e é estimulada pelo próprio INSS, que os exige dos segurados quando eles fazem seus pedidos na via administrativa. 
    Assim, o falecido era segurado especial, pois seu trabalho era indispensável para a sobrevivência da família, toda ela de segurados especiais, de acordo com as próprias conclusões da sentença recorrida. 
    […]
    Amparado em tais fundamentos, conheço do recurso, dou-lhe provimento, reformo a sentença recorrida e: 
    a) nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei n.º 9.099/95 e art. 1º da Lei n.º 10.259/2001, comino ao réu a obrigação de implantar o benefício descrito no RESUMO DO BENEFÍCIO DEFERIDO abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias, como data de início do benefício (DIB) e data de início de pagamento (DIP) ali especificadas, independente do trânsito em julgado desta decisão; 
    b) declaro vitalícia a pensão por morte devida à companheira; 
    c) julgo procedente a demanda.
    A autarquia deverá ser intimada a comprovar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o cumprimento do preceito cominatório acima estabelecido, sob pena de multa diária de de R$ 500,00 (quinhentos reais), a incidir a partir do 16º (décimo sexto) dia da sua intimação e até que se comprove o adimplemento da obrigação de fazer. 
    Condeno o réu ao pagamento das parcelas devidas do benefício desde a DIB até o dia anterior à DIP, descontados eventuais valores comprovadamente (por documentos) pagos no mesmo período decorrente de outra prestação previdenciária não acumulável; tudo acrescido de correção monetária, incidente desde o vencimento de cada uma das parcelas, e juros de mora mensais, incidentes desde a citação; sendo que a correção monetária e os juros de mora devem respeitar o estabelecido no Tema 810 do STF até o dia 8/12/2021, depois do que passará a incidir apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional - EC n.º 113/2021; valores a serem estabelecidos no juízo de origem, após o trânsito em julgado desta decisão. 
    Sem custas ou honorários advocatícios, pois a sucumbente foi a parte recorrida, não a parte recorrente (art. 55º da Lei n.º 9.099/95 e art. 1º da Lei n.º 10.259/2001)”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram acolhidos para sanar o defeito apontado, suprimindo “da fundamentação do voto condutor do acórdão o seu item 2” (Do. 17).
    No RE (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS alega que o acórdão recorrido aplicou, de forma equivocada, o art. 246 da CF/1988, bem como violou os arts. 2º; 194, parágrafo único, III; 195, § 5º; e 201 da CF/1988, uma vez que “entendeu ser caso de se conceder à parte autora pensão por morte com gozo vitalício, mesmo não tendo ela alcançado a idade legal inscrita na Lei n. 8.213/1991 para tanto, declarando a inconstitucionalidade do art. 77, § 2º, V, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela MP 664/14 e respectiva Lei de conversão 13.135/15” (Doc. 18, fl. 8). 
    Defende que a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos acima mencionados implica “em violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CRFB/88), haja vista que se desrespeitaria o legislador, majorando o próprio Poder Judiciário benefício previdenciário sem previsão legal, e, também, aos princípios da segurança jurídica e do equilíbrio atuarial do sistema (195, § 5º da CF/1988). Implicaria, ainda, na majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio total, o que é vedado não só para o legislador, mas também para o aplicador da lei ao caso concreto, nos termos do art. 195, § 5°, da Constituição Federal” (Doc. 18, fl. 18). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 18, fls. 3-4):
    “DA REPERCUSSÃO GERAL 
    A Lei nº 11.418, de 19/12/2006, publicada em 20/12/2006, inseriu no Código de Processo Civil o art. 543-A para disciplinar a repercussão geral como condição de admissibilidade dos Recursos Extraordinários. Tal determinação fora renovada no novo Código de Processo Civil, em seu art. 1.035, cujo § 1º define o que vem a ser repercussão geral, e o §3º reconhece objetivamente a presença deste requisito quando a decisão recorrida reconhecer a inconstitucionalidade de ato normativo, nos seguintes termos: 
    […]
    Ao declarar a inconstitucionalidade do art. 77, § 2º, V, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela MP 664/14 e respectiva Lei de conversão 13.135/15 e a inconstitucionalidade do 74 da Lei n.º 8.213/91, oriunda da Medida Provisória - MP n.º 871/2019 e Lei (de conversão) n.º 13.846/2019, a Turma Recursal de origem concede plena Repercussão Geral ao caso concreto, não apenas pelo critério objetivo do §3º do art. 1.035 do CPC, mas também porque a questão ultrapassa os interesses subjetivos do processo, pelos seguintes argumentos: 
    a) Do ponto de vista ECONÔMICO: O que se constata é que há repercussão geral porque o INSS haveria de alterar o critério de cálculo de milhões de benefícios previdenciários, majorando, sem prévia fonte de custeio, em desacordo com os parâmetros fixados na Constituição Federal e na legislação regência. 
    b) Do ponto de vista POLÍTICO: há repercussão geral porque a inconstitucionalidade decretada pela Turma Recursal de piso causa dificuldades intransponíveis na manutenção da separação de poderes prevista na Constituição Federal no momento em que o comando judicial em análise vai de encontro a Possibilidade de o Congresso Nacional promulgar leis que versem sobre regras previdenciárias. 
    c) Do ponto de vista SOCIAL: há repercussão geral porque há previsão expressa na Constituição da República do direito à previdência social como direito social (art. 6º) e do sistema de Previdência como componente da Ordem Social (Título VIII, Capítulo II, Seção III) já implica existência do requisito da repercussão social nos recursos extraordinários interpostos pelo INSS, uma vez que é essa autarquia a entidade que, na ordem social brasileira, tem a finalidade específica de prestar a previdência pública, finalidade esta que será extremamente prejudicada se deferida a pretensão deduzida em demandas como a presente. 
    d) Do ponto de vista JURÍDICO: Há também repercussão geral sob esse ponto de vista, uma vez que torna sem efeito dispositivos constitucionais legítimos e regularmente aprovados pelo Poder Legislativo. 
    Assim, o presente recurso atende ao requisito da repercussão geral, merecendo conhecimento.”
    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de “reconhecer a constitucionalidade do art .art. 77, § 2º, V, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela MP 664/14 e respectiva Lei de conversão 13.135/15, bem como para reconhecer a constitucionalidade do art. 74 da Lei n.º 8.213/91, oriunda da Medida Provisória - MP n.º 871/2019 e Lei (de conversão) n.º 13.846/2019, com a consequente reforma do acórdão recorrido”(Doc. 18, fl. 37).
    Em seguida, o RE foi admitido na origem, e os autos encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 23).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    No caso concreto, trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Sergipe que concedeu pensão por morte à parte autora à luz dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional de regência. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente